Tribunal: TJES
Processo: 0025139-92.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025139-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERVASIO CESCONETTO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O valor contido no inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a redação conferida pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do acidente noticiado nos autos, consiste na importância máxima a ser auferida pelo segurado acometido por invalidez permanente, razão pela qual a jurisprudência perfilha o entendimento segundo o qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez, posicionamento, bem é de ver, adotado na Súmula nº 474, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I
I.
Na hipótese, constatada a incapacidade permanente de membro inferior esquerdo ao grau de 50% (cinquenta por cento), fará jus o segurado ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez – 50% (cinquenta por cento) – e pela porcentagem de 70% (setenta por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), da qual deverá ser subtraído o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), já recebido extrajudicialmente, fazendo, portanto, o demandante/apelante, jus à cifra final de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

I
II
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0025139-92.2014.8.08.0024

APEL
ANTE
:
GERVASIO CESCONETTO

A
PELADO: BANESTES SEGUROS SA

JU
IZ
: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por GERVASIO CESCONETTO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
OITAVA
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
,
em
AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada
contra BANESTES SEGUROS SA
, cujo
decisum
julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
restou comprovado que o Autor apresenta debilidade e deformidade permanente do Membro Inferior Esquerdo (MIE), comprometendo assim 50% (cinquenta por cento) da capacidade funcional do MIE.
”

Salientou, contudo, que “
houve um equívoco com relação ao cálculo realizado para fixar a indenização devida
”, pois “
quando houver ‘perda anatõmica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores’, será aplicado o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor total da indenização, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
”, resultando na quantia indenizatória de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Neste viés, por já haver recebido administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), “
a Seguradora Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização no montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
”.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito,
a teor do
artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente
, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares,
in verbis
:

Artigo 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Destarte
, impõe-se salientar que o valor contido no inciso II, suso transcrito,
consiste n
o valor máximo a ser auferido pelo segurado
acometido por invalidez permanente
,

razão pela qual a jurisprudência perfilha o entendimento segundo o qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez, posicionamento, bem é de ver,
reproduzido
na Súmula nº 474
1
, do
e. STJ
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a Tabela atualmente anexa à Lei nº 6.194/74 refere-se à redação do artigo 3º conferida pela Lei nº 11.945/09, vigente à data do fato noticiado que gerou a obrigação para a Seguradora, razão pela qual plenamente aplicável ao caso concreto.

Na hipótese, examinado o contexto probatório, em especial o laudo do DML acostado
à fl. 124
, sobressai-se a comprovação da incapacidade permanente d
e membro inferior esquerdo em grau moderado, 50% (cinquenta por cento).

Desta forma, uma vez constatada a incapacidade permanente
d
e membro inferior esquerdo ao grau de 50% (cinquenta por cento)
, fará jus o segurado ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez –
50% (cinquenta por cento)
– e pela porcentagem de 70% (setenta por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$
4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), da qual deverá ser subtraído o valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, já recebido extrajudicialmente, fazendo, portanto, o
demandante/apelante
, jus à cifra final de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Sobre a mencionada quantia, deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora desde a data da citação, conforme entendimento proferido nos REsp nº 1.483.620/SC e 1.098.365/PR, ambos julgados sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
STJ
; REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1. Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os juros de mora são devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida.
2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1098365/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 26/11/2009)

No mesmo sentido, aliás, apresenta-se a Súmula 580, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)
”

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou

provimento ao
r
ecurso
para julgar procedente a demanda e condenar a parte
ré
/apelada ao pagamento
de
indenização securitária no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso, bem como juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, sob pena de
bis in idem
.

P
or fim,
condeno
a parte ré/apelada
ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze po
r
cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula nº 474.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar procedente a demanda e condenar a parte ré/apelada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso, bem como juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, sob pena de bis in idem.

Outrossim, condenar
a parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.